Tribunal: TJDFT
Processo: 0727533-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727533-86.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: GERALDO IRACI DO COUTO PACIENTE: UANIA MAIA DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de UANIA MAIA DE SOUZA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal em regime aberto, e como ilegal a não colocação da paciente em prisão domiciliar humanitária. Informou a Defesa (Dr. Geraldo Iraci do Couto) que a paciente é lactante, tendo uma filha de 9 (nove) meses de idade, que está sob os cuidados unicamente do genitor. Afirmou que a proteção pleiteada é para a criança, inclusive para que não haja interrupção da amamentação. Destacou quais são os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirmou que, a despeito de sua vida pregressa, a paciente vive atualmente com sua filha e com o genitor da bebê, com quem mantém união estável. Relatou que o pai da criança é o único mantenedor da casa e trabalha como pedreiro e prestador de serviços gerais. Invocou o Habeas Corpus Coletivo 143.641, em que o Supremo Tribunal Federal concedeu prisão domiciliar para as mães ou grávidas com filho de até 12 anos de idade, desde que preenchidos os requisitos apontados; a ADPF 347, em que foi reconhecida a inequívoca falência do sistema carcerário; e o artigo 5o, incisos XLV e L, da Constituição Federal, que preconizem, respectivamente, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado e que serão garantidas às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de “habeas corpus”, “o mais rápido possível tendo em vista a interrupção do aleitamento materno, inclusive visando não deixar a mãe de produzir o leite, ensejando a imediata expedição de termo substituindo a prisão em regime fechado para a prisão domiciliar humanitária.” (ID 28531644, p. 6). Em despacho (ID 28579367), determinou-se a intimação da Defesa técnica para promover a adequada instrução do feito com as peças necessárias à análise do alegado constrangimento ilegal. A Defesa técnica apresentou emenda à inicial (ID 28604180). Na oportunidade, consignou que não há insurgência contra a ilegalidade da prisão, mas apenas pedido de conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar humanitária, para garantir os direitos e bem estar da criança. Justificou que, por isso, foram acostados aos autos somente o comprovante de residência da paciente, a carteira de vacinação da bebê e o mandado de prisão devidamente cumprido. De toda sorte, atendendo à determinação judicial, acostou a documentação de ID 28604181, ID 28604182 e ID 28604183. Os autos foram submetidos à eminente Desembargadora Plantonista Ana Cantarino, que deixou de examinar o pedido liminar, por entender que a hipótese poderia aguardar o horário normal de expediente (ID 28604928). É o relatório. Decido. Depreende-se da decisão da VEP, acostada ao ID 28604181, que a paciente estava cumprimento pena em regime aberto e prisão domiciliar, tendo sofrido nova condenação por crime praticado no curso da execução, com pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado, de modo que foi reconhecida a ocorrência de falta grave, tendo sido declarada a regressão de regime para o semiaberto. Extrai-se do ID 28531646 (mandado de prisão) e ID 28604182 (termo de audiência de custódia), que a paciente foi presa em 24-agosto-2021 em cumprimento de mandado de prisão decorrente de condenação penal definitiva. Assim, a paciente não se encontra presa preventivamente, mas sim em razão do cumprimento de mandado de prisão pena. A Constituição Federal garante, no artigo 5o, que “LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;” (grifo nosso). Assim, inviável o processamento do presente “habeas corpus” sem que antes o pedido de cumprimento da pena no regime domiciliar seja submetido à apreciação e decidido pela autoridade judiciária da execução. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator